Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO E MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizado por WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO, que indeferiu o pedido de adjudicação com fundamento na regra do artigo 876, §6o do Código de Processo Civil. Alega Mariana que ofertou os requerimentos referentes ao seu direito de preferência, em igualdade de condições com o agravado, para adjudicar os direitos sobre o imóvel amparada nos § 5o e 6o do art. 876 do Código de Processo Civil, dentro do prazo legal. Argumenta que disponibilizou à justiça a quantia de R$ 925.740,74 na data de 28/08/2020 e ao realizar o depósito requereu a quitação/remição da dívida, como pedido subsidiário, caso não fosse deferido o direito de preferência para adjudicação. Sustenta que ficou comprovada a violação ao artigo 304 do Código Civil, art. 826 e 904, I, ambos do Código de Processo Civil. Ressalta que o depósito judicial da integralidade da dívida e os requerimentos foram realizados antes da decisão combatida nesse recurso, e que a adjudicação só se torna perfeita e acabada com a lavratura do auto. Explica que a probabilidade do direito restou comprovada, bem como a existência de perigo de dano caso o auto de adjudicação seja perfectibilizado. Requer seja deferida a tutela de urgência com a concessão de liminar, determinando a suspensão das decisões alvejadas. No mérito requer a confirmação da tutela e reforma da decisão para deferir às agravadas o direito de remir a dívida. Preparo (ID 20198364/20198365). É relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão recorrida é a seguinte: “ (...) Indefiro o requerimento, por entender que a terceira interessada não igualou a proposta apresentada pelo exequente. Explico. No caso, os direitos decorrentes do imóvel QL 10, Conjunto 02, Casa 08, Lago Sul, Brasília/DF foram adjudicados pelo exequente pelo valor total da avaliação dos direitos da executada sobre o imóvel, ou seja R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), considerando que para exercer o direito de adjudicar o bem, além de utilizar o crédito por ele buscado no presente feito, o credor depositou nos autos a diferença ente o valor do seu crédito e o valor da avaliação do imóvel. Sendo assim, não prospera a alegação da terceira interessada de que os depósitos por ela realizados igualam a proposta do exequente para adjudicação do bem, considerando que tais depósitos, mesmo somados, não integralizam o valor de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), valor total da oferta apresentada pelo exequente. Ademais, deve ser ressaltada a intempestividade da manifestação da terceira interessada, que só compareceu ao processo após o deferimento do pedido de adjudicação formulado pelo terceiro. Ante o exposto, indefiro o requerimento de adjudicação do imóvel pela terceira interessada.” Após a leitura da irretocável decisão proferida pela magistrada a quo, não vislumbrei a probabilidade do direito. As agravantes vêm tentando protelar a marcha processual ajuizando vários recursos. Por duas vezes argumentaram tratar-se de bem de família para tentar desconstituir a penhora, na fase de leilão. É fato incontestável que o imóvel foi dado em garantia ao agravado e que todos os prazos foram observados, mais ainda, que as agravantes somente compareceram somente após o pedido de adjudicação efetuado pelo agravado. Na fase em que o cumprimento de sentença se encontra deferir a tutela de urgência esvaziaria o objeto da ação, o que é inviável. Dessa forma, mantenho a decisão objurgada por seus próprios e bem lançados fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.